Tribunal: TJDFT
Processo: 0725525-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL MAJORADO POR ATO INFRALEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que anulou os lançamentos do IPTU/TLP relativos aos anos fiscais de 2015 e 2016, dos imóveis situados na Quadra 102, Conjunto 02, Lote 44 e Quadra 103, Comércio Local – CL LT 15; e anulou os referidos lançamentos dos tributos, relativos ao ano de 2016, do imóvel localizado na Quadra 202, Conjunto 01, Lote 21; todos do condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF; bem como determinou a restituição dos valores eventualmente pagos a maior, a título de IPTU e de TLP, dos referidos anos.

2. O princípio da legalidade estrita, conforme previsão constitucional (art. 150, inciso I, CF), prevê a vedação em “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. A LODF, em consonância com o texto constitucional, estabelece igual garantia aos contribuintes distritais (art.128).

3. Em relação ao IPTU, à luz do artigo 32, do Código Tributário Nacional, verifica-se que o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel. Ainda, nos termos do artigo 33, do mesmo Diploma legal, a base de cálculo desse imposto é o valor venal do imóvel, que deve ser definido em lei em sentido formal, pois, nos termos do artigo 97, incisos I a IV, do CTN, constitui matéria reservada à lei estabelecer a constituição de tributos, a fixação de alíquota e de base de cálculo, assim como a definição do fato gerador da obrigação principal e o sujeito passivo.

4. Não se ignora que a regularização do imóvel efetivamente impacta seu valor venal, mas esse fato deve ser objeto de lei em sentido estrito, sob pena de nulidade do lançamento por irregularidades em um dos elementos do tributo, qual seja, a base de cálculo.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.